Tribunal: TJBA
Processo: 2000345-94.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000345-94.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: WILLIAN PEREIRA MOURA Advogado(s): ROMERITO OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA. FALTA GRAVE. VIOLAÇÕES SISTEMÁTICAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto por reeducando em regime semiaberto com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, contra decisão que determinou regressão definitiva para o regime fechado. 2. O agravante sustenta que as violações no equipamento de monitoramento decorreram de falhas técnicas recorrentes, não de descumprimento intencional das condições do regime. 3. Requer a reforma da decisão para afastar o reconhecimento da falta grave e restabelecer o regime de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se as violações sistemáticas no equipamento de monitoração eletrônica, culminando com o rompimento da tornozeleira, configuram falta grave apta a ensejar regressão de regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O regime aberto caracteriza-se pela possibilidade de o apenado frequentar curso ou trabalhar fora do estabelecimento penal sem vigilância, devendo recolher-se no período noturno, com autorização restrita para sair do local de custódia. 6. O agravante descumpriu sistematicamente as condições estabelecidas para o regime semiaberto com monitoração eletrônica, conforme demonstram os relatórios da Central de Monitoração Eletrônica. 7. Verificaram-se 24 violações de fim de bateria, múltiplas violações de área de inclusão e, principalmente, o rompimento físico da cinta em março de 2025, evidenciando ato intencional de burla ao sistema. 8. A alegação de falhas técnicas não se sustenta diante do conjunto probatório, considerando que o equipamento foi inspecionado e substituído diversas vezes. 9. A violação do perímetro de monitoração eletrônica é apta a ensejar o reconhecimento de falta grave, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 10. A regressão ao regime mais gravoso é consequência legal da prática de falta grave, não cabendo ao magistrado realizar juízo de proporcionalidade quando a lei não concede margem de discricionariedade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O rompimento de tornozeleira eletrônica, precedido de violações sistemáticas do equipamento de monitoramento, configura falta grave que enseja regressão obrigatória de regime prisional. 2. É inexigível o trânsito em julgado de eventual condenação para caracterização de falta grave no curso da execução penal. 3. Não cabe invocação do princípio da proporcionalidade para afastar a regressão de regime quando configurada falta grave. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, incs. II e V; 50, incs. V e VI; 118, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2298821/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.08.2023; STJ, HC nº 210.062/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19.03.2015. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000345-94.2025.8.05.0274, oriundos da Vara de Execuções Penais, de Execuções de Pena e Medidas Alternativas da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Agravante WILLIAN PEREIRA MOURA e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora